Tribunal: TJPA
Processo: 0811313-94.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811313-94.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS SIVIRINO DA COSTA, DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA COSTA

AGRAVADO: DORIVAL DA SILVEIRA RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS/FESTA/ALUGUEL/CESSÃO DO IMÓVEL DESCRITO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE LESÃO AOS AGRAVADOS, UM DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC, POSTO QUE, AINDA QUE AO FINAL SEJA RECONHECIDA A SOCIEDADE DE FATO, A DISTRIBUIÇÃO DOS DIVIDENDOS DOS EVENTOS SE DARÁ POR MEIO DE APURAÇÃO DE HAVERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu tutela de urgência no sentido de determinar que os ora recorrentes deixassem de fazer festa/evento na sede do imóvel objeto da lide e que eles se abstivessem de alugar/ceder referida sede para terceiros, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

2.

No caso concreto, tem-se eventual existência da relação societária constitui questão que deverá ser demonstrada com a devida instrução processual, oportunizando as partes a produção de provas nesse sentido, até mesmo para averiguar eventual direito/dever de cada um. No entanto, tal conflito não tem o condão de obstar a realização de festa no imóvel, sede da Festividade, posto que uma vez reconhecida a sociedade de fato, na apuração dos haveres, poderão ser contabilizados os dividendos provenientes de todos os eventos ocorridos no local, afastando risco de grave lesão aos agravados, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC para o deferimento da tutela de urgência.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada e permitir que os agravantes possam realizar qualquer festa e evento no imóvel. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS SIVIRINO DA COSTA e DOMINGOS DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Viseu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato c/c indenização por danos materiais (proc. nº 0008785-25.2019.8.14.0064), ajuizada por DORIVAL DA SILVEIRA RAIOL E OUTROS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que é hipótese de parcial deferimento do pleito de tutela provisória de urgência. Explico.

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294 do NCPC).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do NCPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja a tutela satisfativa, seja a tutela cautelar, verbis:

(...)

Desta feita, num juízo de cognição sumária (superficial, baseado num mero juízo de probabilidade), verifico a existência da probabilidade do direito dos autores pelos documentos de fls. 69/77, que demostram que os requerentes fizeram investimentos/melhorias no referido imóvel, indicativos de uma possível sociedade entre os requeridos.

Presente também o requisito atinente ao perigo de dano, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida agora por este juízo, há sério e concreto risco de serem maiores os prejuízos causados aos autores, que estão privados de usufruírem do imóvel e de auferirem lucro, tudo com base num juízo de cognição sumária e não exauriente.

Por fim, presentes os requisitos cumulativos da tutela antecipada de urgência, conclui-se pelo deferimento do pedido de tutela antecipada de urgência incidental nos moldes do artigo 300 do NCPC.

Decido Posto isso, comprovados os requisitos do art. 300 do NCPC, CONCEDO ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA ALMEJADA para determinar de não fazer qualquer festa/evento na sede objeto da lide, bem como abstenção de alugar/ceder a referida a sede a terceiros, sob pena de descumprimento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em desfavor dos requeridos multa esta a ser revertida em favor dos autores (art. 537 do NCPC) e sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e parágrafo segundo do NCPC)”

No recurso, aduzem que que o agravante Domingos Sivirino da Costa, é legítimo proprietário do imóvel onde anualmente, há mais de uma década, é realizado o tradicional Festejo de São Benedito, na comunidade de Fernandes Belo, Município de Viseu/PA, entre os dias 30/12 e 02/01. Alegam que por volta de 2009, diante do crescente público que participava do festejo, o agravante supramencionado aceitou a ajuda de alguns membros da comunidade para, em comum esforço, realizarem melhorias no local onde o evento acontecia, destacado que nenhum dos agravados teriam empregado finanças pessoais nas benfeitorias que adviriam da arrecadação do evento, proveniente de venda de ingressos, bebidas e comidas. Arguem que a decisão que embargou a realização original da Festividade seria desprovida de fundamentos jurídicos, visto que não haveria comprovação do apoio financeiros, oriundo dos agravados, inexistindo o alegado
“risco de serem maiores os prejuízos causados aos autores, que estão privados de usufruírem do imóvel e auferirem lucro”
.

Ao final, postulou concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugnou a revogação da tutela antecipada concedida na origem para que os recorrentes possam realizar qualquer festa e evento no imóvel e, em especial os festejos dos dias 1º de janeiro de 2020.

Em decisão ID 2602608, a Desembargadora plantonista sustou os efeitos do
decisum
impugnado.

Intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID 12853716.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 14 de março de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu tutela de urgência no sentido de determinar que os ora recorrentes deixassem de fazer festa/evento na sede do imóvel objeto da lide e que eles se abstivessem de alugar/ceder referida sede para terceiros, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela antecipada, cumpre verificar a presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300, CPC.

No caso em epígrafe, verifica-se que o objeto basilar da demanda originária seria o reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes litigantes, objetivando os autores/agravados, sua dissolução com apuração de haveres e/ou reparação material.

Os recorridos, na inicial do feito originário, alegam que em conjunto com os ora agravantes, constituíram sociedade de fato com a finalidade de realizar a festividade do Glorioso São Benedito na localidade de Fernandes Belo, no município de Viseu/PA, realizado dia 1º de janeiro de todo ano. Dizem que no ano de 2011, o Sr. Domingos do Espírito Santo, adquiriu um terreno sem estrutura e que exista apenas um barraco para promover referido evento e os ora agravados, em comum acordo, resolveram melhorar o local. No entanto, com o passar do tempo, os desentendimentos foram ocorrendo até que os agravantes deixaram de prestar contas, sendo que o imóvel estava sendo alugado para terceiros, gerando lucro apenas para os recorrentes.

Tendo em mira esse contexto, a eventual existência da relação societária constitui questão que deverá ser demonstrada com a devida instrução processual, oportunizando as partes a produção de provas nesse sentido, até mesmo para averiguar eventual direito/dever de cada um. No entanto, tal conflito não tem o condão de obstar a realização da festa no imóvel, sede da Festividade, posto que uma vez reconhecida a sociedade de fato, na apuração dos haveres, poderão ser contabilizados os dividendos provenientes de todos os eventos ocorridos no local, afastando risco de grave lesão aos agravados, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC para o deferimento da tutela de urgência.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada para que os agravantes possam realizar qualquer festa e evento no imóvel, com as cautelas de estilo.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/04/2023